Tribunal: TJDFT
Processo: 0016202-79.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0016202-79.2011.8.07.0007 RECORRENTE: MARCONI FURTADO DUARTE AFONSO RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTAL DO SOL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 14700789, indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso (ID 14700801). Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, considerando a afetação do RE 695.911 (Tema 492), determinou o retorno dos autos à origem para observância do regime disciplinador dos repetitivos (ID 14700802). Passo seguinte, MARCONI FURTADO DUARTE AFONSO, em petição de ID 22020503, reforça os termos do apelo constitucional, ao tempo em que noticia a regularização do imóvel em análise, juntando a respectiva matrícula no intuito de comprovar a inexistência de formação de condomínio. Nada a prover. Isso porque, em consulta ao site do STF, verifica-se que, em que pese o julgamento do mérito do citado paradigma, não houve, ainda, a publicação do respectivo acórdão, situação que demanda prudência no prosseguimento do feito, sobretudo, em se tratando de cumprimento ao rito dos repetitivos. Assim, devolvam-se os autos ao SERECO para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão proferido no âmbito do RE 695.911. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019